Tribunal: TJBA
Processo: 0506360-35.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506360-35.2017.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELVES DOS SANTOS GUIMARAES

Advogado(s)
:
PAULO JOSE SUZART FEITOSA, ANTONIO ROSA DOS SANTOS

APELADO: CRISTAL MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Advogado(s)
:
REINALDO ALVES CRUZ NETO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Elves dos Santos Guimarães contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos da Apelação Cível nº 0506360-35.2017.8.05.0113, sob a alegação de omissão, contradição e obscuridade na análise do conjunto probatório e na fundamentação da decisão, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento de diversos dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao apreciar as provas dos autos; (ii) analisar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração; e (iii) examinar o cabimento dos Embargos com a finalidade de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, com análise expressa dos elementos probatórios, inclusive quanto ao boletim de ocorrência, ao “ponto cego” alegado e às despesas custeadas pela empresa, não se verificando omissão.

4. A decisão impugnada enfrenta, de forma clara e coerente, todos os pontos relevantes da controvérsia, afastando as alegações de obscuridade e contradição.

5. A menção aos fatos apontados pelo Embargante foi feita no acórdão, e a valoração desfavorável dos mesmos não configura omissão ou contradição, mas exercício legítimo da discricionariedade judicial na formação do convencimento.

6. A insurgência do Embargante reflete inconformismo com o mérito da decisão, sem apontar vícios que justifiquem a via eleita, o que é vedado nos termos do art. 1.022 do CPC.

7. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de provas, sendo instrumento processual voltado exclusivamente à correção de vícios formais do julgado.

8. A ausência de menção expressa aos dispositivos legais indicados pelo Embargante não caracteriza omissão, pois a matéria por eles veiculada foi decidida de forma fundamentada.

9. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o prequestionamento pode ocorrer mesmo sem menção literal aos artigos legais, desde que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A existência de menção expressa aos elementos probatórios no acórdão afasta a alegação de omissão, obscuridade ou contradição.

2. A discordância com a valoração da prova não se confunde com vício do julgado e não autoriza o uso de Embargos de Declaração.

3. O prequestionamento não exige a transcrição literal de dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada e fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 371; CC, arts. 186, 927, 932, 933 e 944; CTB, arts. 28 e 34. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, AgInt no REsp 1819085/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível de nº 0506360-35.2017.8.05.0113, tendo como Embargante
ELVES DOS SANTOS GUIMARÃES
e

Embargada a
CRISTAL MOTORS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, de acordo com o voto da Relatora.